Tribunal: STM
Processo: 7000732-97.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SILENCIOSO MALICIOSO. PREJUÍZO MILIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO DANO. REQUERIMENTO MINISTERIAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MAIORIA. APELO DESPROVIDO.
No âmbito desta Corte, prevalece o entendimento de que a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento processual oportuno. Preliminar rejeitada por maioria.
O delito imputado à recorrente (estelionato previdenciário) é de índole permanente. Saliente-se que o último mês em que a ré percebeu a pensão militar foi junho de 2021. Assim, essa é a data que deve ser considerada como marco para o início do cômputo de eventual prazo prescricional. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O silêncio malicioso prolongou-se no tempo, por décadas, sem qualquer intenção de cessação, o que ocasionou prejuízo milionário ao Erário. No mais, é preciso destacar que o ato motivador para o término do benefício indevido foi a delatio criminis. Sem ela, a Administração Militar, provavelmente, ainda estaria à mercê da fraude. Manutenção da condenação por unanimidade.
Houve requerimento expresso do Órgão ministerial, sendo que a fixação do quantum debeatur teve por base o Laudo de Avaliação e Prejuízo e o Termo de Confissão de Dívida. No ponto, deve-se reconhecer a ausência de impugnação, pela parte defensiva, quanto aos valores fixados na primeira instância. Manutenção da reparação do dano por maioria.
Apelo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
28/08/2023, 15:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927848016948&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000732-97.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARLENE REBOUÇAS VIANA
ADVOGADO(A): JOSE AUGUSTO NETO (OAB CE11514)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), DE NULIDADE DO FEITO EM FACE DE
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM
ABSTRATO POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA, POR UNANIMIDADE,
MANTER INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA - QUE CONDENOU A CIVIL
MARLENE REBOUÇAS VIANA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 251, "CAPUT", DO
CPM (ESTELIONATO), SEM DIREITO AO BENEFÍCIO DO "SURSIS", FIXADO O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE, E, POR MAIORIA, MANTEVE ESTABELECIDO, AINDA, O
DEVER DE REPARAR O DANO SOFRIDO PELA UNIÃO -, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 251, "CAPUT", DO CPM,
RETIRAR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

28/08/2023, 15:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927848016948&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Acompanho a Ministra Relatora no mérito e na rejeição à
preliminar arguida pela Defesa. Com a devida vênia, divirjo quanto à preliminar
suscitada, de ofício, pela Ministra Relatora, de nulidade do processo, a partir da
fase do art. 433 do CPPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Sr. Presidente do STM, Sra. Ministra e Srs. Ministros
Acompanho o voto da e. Ministra Relatora quanto ao mérito; e
também, no tocante a rejeição da preliminar de prescrição suscitada pela defesa.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000732-97.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARLENE REBOUÇAS VIANA
ADVOGADO(A): JOSE AUGUSTO NETO (OAB CE11514)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
ABSTRATO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SILENCIOSO
MALICIOSO. PREJUÍZO MILIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO DANO.
REQUERIMENTO MINISTERIAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. MAIORIA. APELO DESPROVIDO.
No âmbito desta Corte, prevalece o entendimento de que a sustentação
oral não é ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não
importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser
considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento
processual oportuno. Preliminar rejeitada por maioria.
O delito imputado à recorrente (estelionato previdenciário) é de índole
permanente. Saliente-se que o último mês em que a ré percebeu a
pensão militar foi junho de 2021. Assim, essa é a data que deve ser
considerada como marco para o início do cômputo de eventual prazo
prescricional. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O silêncio malicioso prolongou-se no tempo, por décadas, sem
qualquer intenção de cessação, o que ocasionou prejuízo milionário
ao Erário. No mais, é preciso destacar que o ato motivador para o
término do benefício indevido foi a delatio criminis. Sem ela, a
Administração Militar, provavelmente, ainda estaria à mercê da
fraude. Manutenção da condenação por unanimidade.
Houve requerimento expresso do Órgão ministerial, sendo que a
fixação do quantum debeatur teve por base o Laudo de Avaliação e
Prejuízo e o Termo de Confissão de Dívida. No ponto, deve-se
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
2/17
reconhecer a ausência de impugnação, pela parte defensiva, quanto
aos valores fixados na primeira instância. Manutenção da reparação
do dano por maioria.
Apelo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar suscitada, de ofício, por esta relatora, de nulidade do feito em face da
inobservância do art. 433 do CPPM. Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela defesa, de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena em abstrato por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em
negar provimento ao apelo, para, por unanimidade, manter incólume a decisão
recorrida – que condenou a ré à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incursa nas sanções do art. 251, “caput”, do CPM, sem direito ao benefício do
“sursis”, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade –, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, por maioria, manteve
estabelecido, ainda, o dever de reparar o dano sofrido pela união.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Dr. José Augusto Neto (OAB/CE
11.514), em favor da civil MARLENE REBOUÇAS VIANA, objetivando a reforma
da Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de
27/9/2022, que condenou a apelante à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incursa nas sanções do art. 251, caput, do CPM (estelionato), sem
direito ao benefício do sursis, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade. Estabeleceu-se, igualmente, o dever de reparar o
dano sofrido pela União.
Narra a Exordial acusatória que a ré recebeu, indevidamente,
proventos, durante o período de janeiro de 1994 até junho de 2021, causando, com
tal conduta, prejuízo à Administração Militar, in litteris (APM, Evento 1):
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
3/17
“(...) insta consignar que na data de 25 de janeiro de 2022, o Ministério Público
Militar propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), evento 44, doc 02, nas
seguintes condições, dentre outras:
Cláusula 3ª - A INVESTIGADA firmou termo de reconhecimento da dívida
com a União (fruto do delito praticado), no valor de R$ 1.806.870,55 (um
milhão, oitocentos e seis mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco
centavos), que corrigido restou apurado em R$ R$ 5.011.625,01 (cinco
milhões, onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo), porém
afirma que não possui condições de ressarcir integralmente, ou sem o devido
parcelamento. Assim, se compromete, como condição obrigatória do presente
ACORDO a buscar perante a Fazenda Nacional outros meios passíveis de
adimplemento da presente dívida e a anexar, empós, para fins de
homologação, no prazo de 60 (sessenta) dias os meios perquiridos perante a
Fazenda Nacional como forma de adimplemento de sua situação perante a
União - Cláusula 4ª - A INVESTIGADA se compromete a efetuar o
pagamento de prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução, que, preferencialmente, tenha como
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito, tendo como sugestão do Ministério Público Militar, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de trinta dias após a
homologação do presente acordo. Cláusula 5ª - A INVESTIGADA se
compromete a prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas, em
local a ser indicado pelo juízo da execução, tendo como sugestão do
Ministério Público Militar, pelo período de 16 meses, correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um terço, à razão de 4 horas por
semana, a contar da data da homologação do presente acordo.
Ocorre, que o prefalado ANPP, embora aceito pela ora denunciada (evento 48), não
foi efetivado, tendo em vista a não apresentação dos possíveis meios de
adimplemento da dívida perante a Fazenda Nacional, não restando outra
alternativa ao Ministério Público Militar, a não ser o oferecimento da presente
Denúncia pela prática dos fatos delituosos a seguir narrados.
Pois bem, trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Capitão dos Portos
do Ceará, por meio da Portaria nº 32, de 24.05.2021 (evento 01, doc. 02, fls. 03),
tendo em vista possível cometimento de ilícito penal, relacionado à suspeita de
fraude em recebimento indevido de pensão militar.
Constatou-se nos autos do inquérito em epígrafe, que a Sra. Marlene Rebouças
Viana, de janeiro de 1994 até junho de 2021, utilizando-se de documentação falsa,
recebeu proventos de pensão do Veterano Primeiro-Tenente João José Viana,
falecido em 1º de março de 1981, totalizando o valor atualizado de R$
5.011.625,01 (cinco milhões, onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um
centavo), conforme Laudo de Avaliação do Prejuízo (evento 14, doc. 02, fls. 02-03).
Conforme evidenciado, a ora denunciada usou documentação falsa em nome de
Vaubaniza Rodrigues Viana, pessoa que sequer existiu, para inclusão na folha de
pensão e pagamento com finalidade de simular o direito de recebimento de
proventos, conforme demonstrado na fase investigativa, por meio de sua inquirição,
acostada no Ev. 01, Doc. 05, fls. 25-28, in litteris:
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
4/17
“perguntada se sabe informar onde foi sepultada e em qual cartório foi
registrado o óbito da ex-pensionista Sra. VAUBANIZA RODRIGUES VIANA,
respondeu que foi registrada no Rio, ela não morreu, nunca existiu, existiu,
mas nunca existiu, nunca essa criatura existiu, apenas foi inventada, eles
mesmos inventaram e botaram como que eu seja a vítima, foi lá na Marinha
que fizeram, eu que foi meu esposo que levou os documentos e lá assinaram,
tinha duas testemunhas, foi o MAFRA que fez esses documentos...”
De fato, resta comprovada a ocorrência do crime descrito no art. 251, do Codex
castrense - “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento”, pois como se sabe, o crime de estelionato tem como escopo a
tutela do patrimônio, buscando evitar o seu vilipêndio com o emprego da fraude.
Assim, resta claro e inconteste que, no presente caso, inclusive com a confissão da
própria denunciada, Marlene Rebouças Viana agiu com vontade consciente de
realizar os elementos do tipo penal descrito no art. 251, qual seja, agiu com dolo ao
receber vantagem indevida por anos, em grande prejuízo a Administração Naval.
Já com relação ao prejuízo ao erário, constatou-se, repita-se, que a denunciada
recebeu durante o mês de janeiro de 1994 ao mês de junho de 2021, o valor de R$
1.806.870,55 (um milhão, oitocentos e seis mil, oitocentos e setenta reais e
cinquenta e cinco centavos), que com a devida correção, restou apurado em R$ R$
5.011.625,01 (cinco milhões, onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um
centavo), referente a pensão militar do veterano Primeiro-Tenente João José Viana.
(evento 14, doc. 02, fls. 02-03).
Assim, percebe-se nitidamente pelos elementos colhidos na fase inquisitorial que
houve auferimento de vantagem financeira indevida obtida em decorrência de
fraude para recebimento de pensão militar, em uma lúgubre trama e, em conclusão,
evidentes estão a autoria e a materialidade delitiva em relação a denunciada, de
maneira que praticou, conforme acima descrito, o delito de estelionato.
Ex positis, requer o Parquet Castrense que a denunciada seja citada, após recebida
e autuada a presente denúncia, para que se vejam processar e julgar,
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº
13.774/18 - perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei.
Ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, “a” do
Código de Processo Penal Castrense requer que seja fixado, quantia mínima para
reparação do dano causados pela infração, partindo como premissa que houve
prejuízo ao erário, pelo recebimento indevido de pensão militar pelo período de
janeiro de 1994 a junho de 2021. (...).” (Grifos nossos).
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000051-55.2021.7.10.0010,
instaurado pela Capitania dos Portos do Ceará, contendo, dentre outros, os seguintes
documentos:
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
5/17
1.
Portaria nº 32-IPM 05/084.2.01, de 24/5/2021, do Capitão dos
Portos (IPM, Evento 1, doc. 2, fl. 3);
2.
Delatio Criminis (IPM, Evento 1, doc. 2, fls. 10-12);
3.
Título de Pensão Militar (IPM, Evento 1, doc. 3, fl. 27);
4.
Bilhete de Pagamento da Marinha do Brasil referente à
Maio/2021 (IPM, Evento 1, doc. 4, fl. 20);
5.
DPMM - Sistema de Pessoal - Pessoas vinculadas ao Militar
falecido João José Viana (IPM, Evento 1, doc. 4, fl. 25);
6.
Certidão de Casamento - João José Viana e Edith Rodrigues de
Oliveira (IPM, Evento 1, doc. 5, fl. 53);
7.
Certidão de Óbito - João José Viana (IPM, Evento 1, doc. 5, fl.
54);
8.
Certidão de Óbito - Edith de Rodrigues de Oliveira (IPM, Evento
1, doc. 5, fl. 55);
9.
Certidão de Nascimento - Vaubaniza Rodrigues Viana (IPM,
Evento 14, doc. 1, fl. 44);
10.
Laudo de Avaliação do Prejuízo de 13/8/2021, em que foi orçado
o valor de R$1.806.870,55 (um milhão, oitocentos e seis mil,
oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), os quais
atualizados perfizeram o montante de R$5.011.625,01 (cinco
milhões, onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo)
(IPM, Evento 14, doc. 2, fls. 2/3).
11.
Demonstrativos de valores recebidos - Vaubaniza Rodrigues
Viana (IPM, Evento 14, doc. 2, fls. 8/13);
12.
Demonstrativo de Débito (IPM, Evento 14, doc. 2, fls. 14/50;
doc. 3; doc. 4; doc. 5, fls. 1/30);
13.
Marinha do Brasil - Ficha Financeira (IPM, Evento 14, doc. 5,
fls. 31/50; doc. 6, fls. 1/41);
14.
Termo de Confissão de Dívida - Marlene Rebouças Viana (IPM,
Evento 27, doc. 2, fl. 15);
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
6/17
15.
Proposta de Acordo de Não Persecução Penal (IPM, Evento 44,
doc. 2);
16.
Termo de ANPP ratificado (IPM, Evento 49, doc. 2);
17.
Decisão de não homologação do ANPP (IPM, Evento 74).

Em 8/4/2022, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, doc. 2). A
acusada foi devidamente citada em 20/4/2022 (APM, Evento 12).
Foi concedida vista à Defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, para arrolar
testemunhas (APM, Evento 15).
Em 16/5/2022, o defensor constituído peticionou requerendo a
proposta de Acordo de Não Persecução Penal ou, ainda, a Proposta de Suspensão
Condicional do Processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95 (APM, Evento
19).
Não houve a apresentação de testemunhas pela d. Defesa (APM,
Evento 21).
Em audiência para inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM, na
data de 2/6/2022, antes das oitivas, a Defesa apresentou requerimento oral
pleiteando um Acordo de Não Persecução Penal nos termos do art. 28-A do CPP e,
ainda, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por entender que o
credor da dívida é a Fazenda Pública Federal. Ato contínuo, requereu o Sursis
processual.
Concedida a palavra ao Parquet Milicien, o membro explicitou seu
posicionamento pessoal no sentido de ser favorável ao ANPP, no entanto destacou
existir entendimento prevalente quanto à não aplicação desse instituto jurídico no
âmbito da justiça castrense. No tocante à competência, destacou que o prejuízo ao
erário ocorreu contra as Forças Armadas, o que atrai a jurisdição desta Justiça
Especializada.
O Juízo a quo, por sua vez, destacou que o tema do ANPP foi superado
em decorrência da preclusão na fase de inquérito, bem como a questão a respeito do
sursis processual. Por fim, acolheu a manifestação ministerial, para firmar a
competência da Justiça Militar da União, por existir crime perpetrado contra o
patrimônio sob responsabilidade da administração militar (APM, Evento 48, Aud1 e
Aud2).
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
7/17
O Órgão acusatório dispensou a oitiva da Sra. Vaudeuza Rebouças
Viana, filha da acusada (APM, Evento 48, Aud3).
Em seguida, foi realizada a oitiva da testemunha, Cap Ten Luciano
Falcão Ferreira, o qual declarou, em síntese, que a Marinha recebeu a notícia de que
a Sra. Marlene se fazia passar pela Sra. Vaubaniza. Até então, a hipótese pensada era
a de que a Sra. Vaubaniza havia falecido e a Sra. Marlene havia assumido a pensão
como se fosse a falecida. Contudo, a Sra. Marlene, ao ser inquirida na fase
investigativa, esclareceu que essa pessoa (Vaubaniza) foi “criada” com a ajuda de
outra pessoa da Marinha do Brasil. Nesse ponto, a testemunha, como encarregado do
IPM, destacou que chegou a diligenciar no sentido de obter eventual certidão de
nascimento da Sra. Vaubaniza. Contudo, não obteve sucesso. Esclareceu, também,
que ante a confissão da Sra. Marlene, sobre o recebimento indevido da pensão, não
houve maiores aprofundamentos na investigação a respeito dessa pessoa
supostamente inventada.
Com vista dos autos, para os fins do art. 417, § 2°, do CPPM, a d.
Defesa deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentação do rol testemunhal
(APM, Evento 57).
Em 19/7/2022, data designada para o interrogatório, foi realizada a
audiência, oportunidade em que a ré declarou (APM, Evento 75), in verbis:
“não fez nada; não foi ela quem fez; apenas o seu sogro deixou feito; seu sogro fez
toda a papelada na Marinha; o 1º Ten João José Viana, seu sogro, faleceu em 1981,
tendo deixado a documentação pronta; a esposa dele, Edite Rodrigues Viana, ficou
recebendo a pensão até seu falecimento; Edite faleceu em 1983; Após o falecimento
de Edite, ela (Marlene) ficou recebendo a pensão porque era da família e não tinha
outra pessoa, não tinha ninguém da família, então seu esposo, Brocélio Rodrigues
Viana, levou o registro, foi até a Marinha e lá “ajeitaram e ficou recebendo” a
pensão; Brocélio faleceu em 2016 (...).”
Houve aparte da magistrada com relação às declarações da ré, tendo
em vista que, consoante a Denúncia, a pensão teria se iniciado em 1994. Porém, a
acusada informou que passou a receber com o falecimento de sua sogra, isto é, em
1983. Ocasião em que a declarante esclareceu que recebeu a pensão no interregno
entre 1983 e 1994, e prosseguiu declarando, in litteris:
“(...) seu esposo providenciou a documentação para que ela recebesse a pensão que
antes era da sogra; não acompanhou ele até a Marinha; não conhecia ninguém da
Marinha; a sogra recebia “pela metade”; na documentação enviada pelo seu
esposo à Marinha, não havia nenhuma documentação dela (Marlene); a pensão
ficou no nome de Vaubaniza Rodrigues Viana; essa pessoa (Vaubaniza Rodrigues
Viana) não existia; essa pessoa foi “criada por eles”. Além de seu esposo, também
havia “o povo da Marinha”; havia um rapaz chamado “Mafra”, o qual “tinha feito
tudo”; não sabe se Mafra era Sargento ou Tenente; só sabe que foi ele quem fez;
não conhecia ninguém, não viu ninguém, apenas era só uma “laranja”; ela
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
8/17
(Marlene) recebia o valor da pensão no banco; usava a digital e o cartão com
senha para sacar o dinheiro; eles criaram a Vaubaniza; não foi levada a nenhum
lugar para se passar pela Vaubaniza; foi ao banco e fez a digital para receber a
pensão; começou a receber após o falecimento da sogra, em 1983; todo mês ia
sacar o valor da pensão; sabia que a pessoa de Vaubaniza não existia; recebeu o
valor até Julho/2021; parou de ir buscar o valor por causa denúncia.”
Afirmou, também, que:
“(...) entregava o dinheiro para o marido, pois era da família dele; continuou a
receber mesmo depois de o marido ter falecido, porque não tinha ninguém para lhe
ajudar; após o falecimento, o esposo não lhe deixou nenhuma pensão; era esse
dinheiro, desde 1983, que sustentava a casa; sempre foi pessoa do lar.”
Encerrado o interrogatório, as partes nada requereram na fase do art.
427 do CPPM (APM, Evento 75).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia e
destacou a comprovação do recebimento indevido dos valores referentes à pensão do
Primeiro-Tenente João José Viana, pelo que requereu a condenação da acusada, pela
prática do crime do art. 251, caput, do CPM (APM, Evento 77).
A Defesa constituída, em suas Alegações, sustentou a inexistência de
provas aptas a configurar o tipo penal de estelionato, pelo que deveria prevalecer o
in dubio pro reo. Diante disso, pugnou pela absolvição da ré. Subsidiariamente, em
eventual condenação, requereu a aplicação da pena mínima com a suspensão
condicional da pena ou a substituição por restritiva de direitos (APM, Evento 82).
Houve decisão de saneamento do feito, na forma do art. 430 do CPPM
(APM, Evento 85).
Intimadas, as partes não manifestaram interesse na realização de
debates orais (APM, Eventos 89 e 94).
Na Sentença proferida no dia 27/9/2022 (APM, Evento 98), o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM julgou procedente a Denúncia,
para condenar a ré MARLENE REBOUÇAS VIANA à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput, c/c o art. 9°, inciso III,
alínea “a”, ambos do CPM, sem direito ao benefício do sursis, e fixado, ainda, o
regime prisional inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade. Além disso, fixou
o dever de reparação do dano sofrido pela União, no montante de R$ 5.011.625,01
(cinco milhões, onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo).
As partes foram, regularmente, intimadas da Sentença (APM, Eventos
101; 103; 105).
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
9/17
Em 14/10/2022, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o
Parquet Castrense (APM, Evento 108). A Defesa constituída, por sua vez, recorreu,
tempestivamente (APM, Evento 106).
Em Razões de Apelação (Evento 1, doc. 1), o Dr. José Augusto Neto
sustentou a incidência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107,
inciso IV, do CP. Aduziu, também, inexistirem provas quanto à consumação do
delito de estelionato, o que leva à absolvição da Sra. MARLENE, nos termos do art.
386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, em eventual manutenção do veredicto a
quo, pleiteou que a pena possa ser cumprida na Comarca de Icapuí/CE, local de
residência da sentenciada.
Em Contrarrazões (Evento 1, doc. 3), o MPM rebateu os argumentos
defensivos e pugnou pela manutenção do Decreto condenatório.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento
do recurso de Apelação, com rejeição da preliminar defensiva. No mérito, pelo
desprovimento do Apelo com a consequente manutenção da Sentença lavrada nos
autos da Ação Penal Militar n° 7000016-61.2022.7.10.0010/CE (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
No tocante a essa preliminar, votei, divergindo da douta maioria, por
entender indevida a supressão do rito estabelecido no art. 433 do CPPM.
Extrai-se dos autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 10ª CJM proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral
pelas partes (APM, Eventos 89 e 94).
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
10/17
Pois bem. Observa-se que o Juízo de origem – ao suprimir etapa
essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na
forma do art. 433 do CPPM – maculou de ilegalidade o feito, mesmo com a
anuência das partes. É imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não
alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à defesa, como também à
acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.”
Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
11/17
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional (...).” (Grifo nosso.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. É Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pela defesa, causou flagrante
prejuízo à apelante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, data venia ao entendimento prevalente, que
rejeitou a preliminar em questão, suscitei, de ofício, a preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000016-61.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do
CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem,
com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes, no que fui
vencida.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO
Preliminarmente, o causídico requereu a declaração de extinção de
punibilidade pela pena em abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109,
inciso III, ambos, do CP. Todavia, analisa-se o pedido com base no art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso IV, ambos, do CPM, em virtude dos princípios da boa-fé e
da especialidade da legislação castrense.
Em suas Razões, a d. Defesa argumenta, in verbis:
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
12/17
“Verifica-se em simples observação que consta nos autos, que os fatos se deram em
janeiro de 1994 até junho de 2021, ou seja a (sic) 27 anos.
Como é cediço, nos termos do artigo 109 inciso III do CP, a pretensão punitiva se
dá em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não
excede a 8 (oito), levando em consideração que a pena máxima é de 07 (sete) anos,
retroagindo à data de recebimento da denúncia, já se passaram mais de 27 (vinte e
sete) anos.
Desse modo, Excelência, entre a data do fato e o recebimento da denúncia e até o
momento se passaram mais de 27 (vinte e sete) anos, restando que seja declarada a
extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela
pena em abstrato, nos termos do artigo 109, III, do CP. (...).” (Grifos no original).
Não assiste fundamento ao pleito defensivo.
Cumpre observar que o delito imputado à recorrente (estelionato
previdenciário) é de índole permanente. Tal classificação de delito, segundo o
escólio de Luiz Flávio Gomes e Antonio Molina
3 tem sua consumação:
“quando o bem jurídico é afetado concretamente e essa afetação (essa situação de
antijuridicidade) se prolonga no tempo (há uma continuidade temporal da conduta
ofensiva assim como da afetação do bem jurídico); a turbação do bem jurídico é
contínua, é permanente, (...), porque a conduta (geradora de risco proibido) não
se interrompe.” (Grifos nossos).
Esta Corte castrense reconhece a permanência do estelionato
previdenciário. Cito Aresto nesse sentido, in litteris:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRECLUSÃO DE
DECISÃO
ANTERIOR.
DATAS
DISTINTAS.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CRIME CONTINUADO
E PERMANENTE. SÚMULA 711 DO STF. 1. Não há preclusão temporal de
decisão anterior, que não reconheceu a ocorrência de prescrição punitiva, quando o
novo pedido se baseia em data distinta, estando, pois, presentes os requisitos de
admissibilidade do Recurso, o qual deve ser conhecido. 2. Em casos de estelionato
previdenciário, para aqueles que se beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime
é permanente, a consumação do delito se protrai no tempo e deve prevalecer a
Súmula 711 do STF. Portanto, o cômputo do prazo prescricional entre a data do
fato e o recebimento da Denúncia deve ser afastado, nos termos da Lei nº
12.234/2010. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000477-
13.2020.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA.
Julgamento: 08/10/2020. DJE: 27/10/2020). (Grifos nossos.)
Saliente-se, também, que o último mês em que a ré percebeu a pensão
militar foi junho de 2021. Assim, essa é a data que deve ser considerada como marco
para o início do cômputo de eventual prazo prescricional.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
13/17
Como se nota dos autos, a Exordial acusatória restou recebida em
8/4/2022, o que revela o interregno de apenas 10 (dez) meses entre a cessação da
permanência e o início da Ação Penal Militar. Daí, impossível dar guarida à tese de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato.
Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa, por falta
de amparo legal.
MÉRITO
Em seu Apelo, o Defensor constituído requer a absolvição da civil
MARLENE REBOUÇAS VIANA com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.
Além disso, pleiteia a eventual execução da pena no juízo da vara única da comarca
de Icapui/CE, para tanto, sustenta, in litteris:
“III - DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO
PREVISTO NO ARTIGO 251 DO CPM.
“(...) Por oportuno, vale ressaltar que não há, nos autos, provas suficientes para
gerar um decreto condenatório em desfavor da acusada, tendo em vista que não se
comprovou de forma extreme de dúvidas a autoria sobre o delito que lhe é
imputado.
É totalmente indevida esta tipificação dos fatos narrados, eis que não se
demonstrou em nenhum momento a conduta de estelionato praticado pela
denunciada, não há nos autos nada que prove os fatos apontados pela acusação,
apenas meras suposições.
Dessa forma, o quadro probatório do processo em epígrafe é extremamente frágil
para sustentar a condenação da ré pelo delito em testilha, sendo, portanto,
imperiosa a absolvição do acusado, por ausência de provas (...).”
IV - DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL
Caso Vossa Excelência não entenda pela prescrição ou absolvição da apelante que
o cumprimento seja na Comarca de Icapui/CE, onde a mesma mora, uma vez que a
mesma conta atualmente com 71 anos de idade, fica muito difícil se deslocar para
outra Comarca.” (Grifos no original).
No mérito, o Apelo não merece provimento.
Da percuciente análise dos autos, verifica-se o ardil consistente no agir
malicioso, que manteve a Administração Militar em erro por décadas, conforme
conta a própria apelante em seu depoimento, in verbis: “começou a receber após o
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
14/17
falecimento da sogra, em 1983; todo mês ia sacar o valor da pensão; sabia que a
pessoa de Vaubaniza não existia; recebeu o valor até Julho/2021”.
Tal declaração refuta por completo a tese defensiva de ausência de
provas, pois a agente, efetivamente, apresentou-se como a beneficiária da pensão
concedida em nome de Vaubaniza Rodrigues Viana. Como se vê, sempre esteve a
par dos atos fraudulentos e decidiu perpetuá-los, mês após mês, por anos a fio.
Em consequência, não se pode falar em “meras suposições” ou
“fragilidade” no tocante à autoria, uma vez que a ré detinha total conhecimento
quanto à ilicitude do benefício.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto
Bitencourt
4:
“A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para
induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem
patrimonial ilícita”.
“(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. (...).”
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada
pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força,
como no caso, protege o patrimônio sob responsabilidade da Administração Militar.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitiva restaram
cabalmente comprovadas. Como bem pontua a Sentença atacada, veja-se:
“A materialidade delitiva, aqui entendida como todas as provas e elementos de
informações colhidos a fim de provar a existência do crime, restou plenamente
evidenciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos. Destacam-se as
seguintes provas: Termo de Inquirição de Marlene Rebouças Viana passando-se por
Vaubaniza Rodrigues Viana (ev. 01, doc. 03, fl. 26, IPM); Termo de Interrogatório
de Marlene Rebouças Viana (ev. 01, doc. 05, fls. 25-28; IPM); Laudo de Avaliação e
Prejuízo (ev. 14, doc. 02, fls. 02/03, IPM) e demais documentos e depoimentos.
Por sua vez, a autoria da ré é induvidosa, tendo a mesma admitido o fato típico
descrito na denúncia, bem como levando-se em conta todo o conjunto probatório
constante dos autos. Comprovou-se que a acusada agiu, fazendo uso de documento
ideologicamente falso, ludibriando a Administração Militar, com o fim de perceber,
indevidamente, pensão militar da Marinha Brasileira.”
Certo é que o silêncio malicioso prolongou-se no tempo sem qualquer
intenção de cessação, o que ocasionou um prejuízo ao Erário, sem levar em conta a
correção monetária, de R$ 1.806.870,55 (um milhão, oitocentos e seis mil,
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
15/17
oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), caso se considere apenas o
período expressamente descrito na exordial (janeiro de 1994 até junho de 2021).
No mais, é preciso destacar que o ato motivador para o término do
benefício indevido foi a delatio criminis (IPM, Evento 1, doc. 2, fls. 10/12). Sem ela,
a Administração Militar, provavelmente, ainda estaria à mercê da fraude.
À vista desses elementos, verifica-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art.
251, caput, do Código Penal. À ré não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável da qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.
Da reparação do dano
Nos termos do inciso I do art. 109 do CPM
5, a reparação do dano
constitui efeito da condenação. In casu, houve requerimento expresso do Órgão
ministerial, sendo que a fixação do quantum debeatur teve por base o Laudo de
Avaliação e Prejuízo (IPM, Evento 14, doc. 2, fls. 2/3) e o Termo de Confissão de
Dívida (IPM, Evento 27, doc. 2, fl. 15).
O Código de Processo Penal, ao tratar da fixação do dano, dispõe
expressamente que:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. (Grifo nosso).
Nessa linha de raciocínio, entendo que deve haver uma diferenciação
entre o valor mínimo fixado na esfera penal e o valor efetivamente devido, o qual
deve ser apurado no juízo cível com ampla participação da fazenda pública.
Destarte, ainda que não esteja tecnicamente incorreta a análise que
tomou por base a correção monetária dos valores percebidos pela ré, penso que para
se chegar a um resultado adequado haveria outras variáveis a serem consideradas,
entre elas, o potencial de adimplemento da dívida.
Todavia, deve-se reconhecer, no ponto, a ausência de impugnação, pela
parte defensiva, quanto aos valores fixados na primeira instância, que totalizaram o
montante de R$ 5.011.625,01 (cinco milhões, onze mil, seiscentos e vinte e cinco
reais e um centavo).
Desse modo, entendo que nos resta ratificar o valor sentenciado no
Juízo de piso.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
16/17
Do cumprimento da execução pela administração estadual
A douta defesa requer, por fim, o cumprimento da Sentença na
comarca de Icapuí/CE. In casu, por tratar-se de ré civil, aplica-se o disposto no art.
62 do CPM, segundo o qual:
O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional
civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também, poderá gozar.
Por conseguinte, com o futuro advento do trânsito em julgado no
âmbito desta Justiça Especializada, o feito haverá de ser remetido à Justiça Estadual
comum para fins de cumprimento de pena. Desse modo, a execução penal terá por
base a lei de organização judiciária do Estado do Ceará, não cabendo, pois, a esta
Corte Castrense imiscuir-se na atividade jurisdicional daquele ente federativo,
motivo pelo qual incumbe ao nobre causídico a renovação do pedido, quando da
instauração do processo executório.
Realizadas tais considerações, reconheço que o conjunto probatório
colacionado aos autos está apto a trazer a convicção necessária para a manutenção
do veredicto a quo, não subsistindo, pois, a insurgência.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida – que condenou a civil
MARLENE REBOUÇAS VIANA à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incursa nas sanções do art. 251, caput, do CPM (estelionato), sem
direito ao benefício do sursis, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade, estabelecido, ainda, o dever de reparar o dano
sofrido pela União –, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352768v13
e do código CRC c5626ab8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/8/2023, às 15:31:1
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
3. Gomes, Luiz Flávio e Molina, Antonio García-Pablos. Direito Penal Parte Geral. 2ª Edição. São Paulo. Ed.
Revista dos Tribunais. 2009. p.393.
4. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. P.
282 e 284.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001352768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
17/17
5. Art. 109. São efeitos da condenação:I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352768 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:45
:: 40001352897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000732-97.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MARLENE REBOUÇAS VIANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Compondo a maioria dos votos e divergindo do entendimento
exposado pela eminente ministra Relatora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, votei no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
inobservância do art. 433 do CPPM, arguida de ofício pela aludida Relatora, nos
seguintes termos:
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
O tema é de amplo conhecimento dos ministros desta Corte, a qual
entende, em sua composição majoritária, que, à semelhança do que ocorre no
Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-
Federal da Justiça Militar, a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo
que a ausência do ato não importa, necessariamente, em nulidade, podendo,
inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento
processual oportuno.
Nesse conspecto, ao compulsar os autos eletrônicos da APM nº
7000016-61.2022.7.10.0010, constata-se que após as fases dos arts. 427 e 428,
ambos do CPPM, em 29/8/2022, o magistrado de primeira instância determinou
vistas sucessivas dos autos às Partes, oportunizando-lhes o direito de se
manifestarem acerca de possível interesse na realização de debates orais,
consignando, o seguinte (evento 85 da APM):
(...) Ainda na fase do artigo 430 do CPPM, chamo o feito à ordem para registrar
que, a princípio, não haverá a fase de sustentação oral, tampouco julgamento em
plenário, razão pela qual DETERMINO vista sucessiva ao MPM e à Defesa para
que, no prazo de cinco dias manifestem, de maneira justificada, se possuem
interesse na realização de debates orais, tendo em vista que, a princípio, não
haverá Sessão de Julgamento. (...)
O MPM informou não desejar realizar a sustentação oral e a Defesa
silenciou-se a respeito, decorrendo, in albis, o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido
para a manifestação acerca do interesse na realização de sustentação oral (eventos
89 a 96 da APM).
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352897 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:45
:: 40001352897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
2/4
Ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer insurgência da
Defesa quanto a não realização da sessão do ato. Outrossim, todas as teses
defensivas foram registradas quando da apresentação das alegações finais e
avaliadas pelo magistrado quando do julgamento, não se vislumbrando prejuízos às
partes, o que nos impõe a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no
sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve
ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, a fim de se verificar a eventual
ocorrência de prejuízo, o qual, no presente, caso não se constatou.
Nesse sentido, seguem as seguintes ementas de arestos desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CPM. NULIDADE EM FACE DA
NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
REJEIÇÃO.
PREJUÍZO
À
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COMPORTAMENTO
DEFENSIVO
CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA
DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à semelhança
do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição
monocrática do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio,
não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso
concreto, de modo que a sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade,
podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em
momento processual oportuno. Apresenta-se contraditório o comportamento da
Defesa que informa o seu desinteresse na realização da sessão de julgamento,
oportunidade em que ocorreria a sustentação oral, e, posteriormente, sustenta a
nulidade em virtude da não realização do ato. In casu, todas as teses defensivas
foram registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo
Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à
Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
Embargos rejeitados. Decisão unânime (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000640-56.2021.7.00.0000.
Relator:
Min.
LEONARDO
PUNTEL.
Dje:
14/3/2022).

EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À
DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352897 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:45
:: 40001352897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
3/4
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000388-27.2021.7.00.0000.
Relator: Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 19/8/2021).
(Grifo nosso).

EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT,
DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SINARM
PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE
ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA
DE
EXAME
GRAFOTÉCNICO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DA
CONDUTA
DELITIVA.
REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que
suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não
macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e
não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por
maioria. O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização
Militar, além de garantir os primados maiores da rotina castrense. Consoante o
contexto fático-probatório, todos os documentos apresentados foram elaborados
pelo embargante. Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação documental, em
que pese o laudo técnico não indicar que "foi o Apelado quem tentou falsificar as
respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a certeza da autoria. Isso
porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no art. 328 do
CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática
delitiva por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste
a autoria e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos
idênticos, praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo
de execução, impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71
do CP ordinário. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 11/2/2021). (Grifo
nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União diante da literalidade do
art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9º do CPM, na hipótese
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352897 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:45
:: 40001352897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
4/4
de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob administração militar.
Decisão unânime. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato
discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito
não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado
interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra
a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a previsão de
ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não
aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por
maioria. Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a
conduta perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica
os balancetes da prestação de contas da Associação de compossuidores de prédio
residencial em que há Próprios Nacionais Residenciais - PNR, utilizando-se de uma
empresa de auditoria falsa para assim obter vantagem ilícita, por meio do desvio de
dinheiro da conta bancária da referida Associação. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade (Apelação nº 7000318-70.2020.7.00.0000. Relator Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 29/9/2021). (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada de
ofício pela eminente Min. Revisora, de nulidade do feito em face de inobservância
do art. 433 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352897v3 e do código CRC 9231e35f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 1/8/2023, às 13:18:21
7000732-97.2022.7.00.0000
40001352897 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000732-97.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MARLENE REBOUÇAS VIANA
ADVOGADO(A): JOSE AUGUSTO NETO (OAB CE11514)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei dando provimento parcial ao
Apelo de MARLENE REBOUÇAS VIANA para, mantendo a condenação, retirar a
obrigação de reparar os danos à União, por falta de amparo legal, pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Constituída da civil
MARLENE REBOUÇAS VIANA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 27/9/2022, que condenou a Apelante à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursa nas sanções do art.
251, caput, do CPM (estelionato), sem direito ao benefício do sursis, fixado o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Estabeleceu-se, igualmente, o dever de reparar o dano sofrido pela União,
estabelecido no montante de R$ 5.011.625,01 (cinco milhões, onze mil, seiscentos e
vinte e cinco reais e um centavo).
3. Durante a assentada, acompanhei a Ministra Relatora, mantendo o
Decreto Condenatório, por considerar a autoria e materialidade devidamente
comprovadas em relação ao crime de estelionato previdenciário praticado pela
Apelante, porém, com relação ao efeito da Sentença de reparar o dano à União, nos
feitos em trâmite na Justiça Militar da União, abri a divergência, por entender que
não havia possibilidade de ser admitida a aplicação subsidiária do artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal comum, ao rito processual castrense.
4. Cabe destacar que a indenização de dano não pode ser considerada
uma novidade no ordenamento jurídico pátrio, pois já se situava no universo jurídico
como instituto essencialmente de natureza civil, cuja previsão legal vinha desde o
Código Civil revogado, instituído pela Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que
condicionava a reparação à existência de culpa ou dolo, o que se consumava na
teoria subjetivista do dano, assim estabelecia, in verbis:
Código Civil de 1916
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado
a reparar o dano.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
2/7
5. O artigo 1.547 do Código revogado de 1916 propunha a vinculação
da legislação civil com a legislação penal, estabelecendo a hipótese de indenização
pelos danos em decorrência dos crimes contra a honra (Calúnia, Difamação e
Injuria), assim estabelecendo:
C.C. de 1916
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.
6. O Código Civil em vigor, editado pela Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conferiu maior abrangência ao instituto da responsabilidade civil,
recepcionando em sua órbita a responsabilidade civil objetiva, incidindo também
sobre a responsabilidade subjetiva imposta aos atos ilícitos praticados com dolo ou
culpa, prevendo a responsabilidade indenizatória em casos específicos, sem que se
exija a aferição de dolo ou culpa, destacando-se as seguintes disposições, in litteris:
Código Civil de 2002
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
7. Com o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
promoveu-se ampla inovação na processualística penal comum, sendo que várias são
incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Penal Militar, as quais serão
lançadas aqui apenas a título de ilustração do presente voto, embora destacando o
inciso IV do art. 387 do CPP, in verbis:
Lei nº 11.719/2008
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
3/7
Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405,
531 a 538 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se o art. 396-A:
“Art. 63. ....................................................
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido.” (NR)
“Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
estabelecida neste Código; e
II - fiscalizar a execução da lei.”
“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o
defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da
audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato
algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou só para o efeito do ato.” (NR)
“Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o
oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com
hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado
não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.”
“Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
4/7
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por
edital.
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo,
o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste
Código.” (NR)
“Art. 366. (VETADO)
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).”
“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este
serão encaminhados os autos.”
“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente
nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo
o aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento,
aplica-se o art. 28 deste Código.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
5/7
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e
admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes,
designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição
de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates
e julgamento.
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383 ao caput
deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três)
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença,
adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.”
“Art. 387. ..........................................................................
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que
deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o
disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado).”
“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
6/7
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou
do defensor constituído.”
“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
(Grifo nosso).
8. Vê-se, pois, que se está diante de um silêncio eloquente do
legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão somente, no âmbito do
Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu necessário prever a
indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da condenação,
apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante o
artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.
9. Na verdade, a aplicação subsidiária da legislação comum deve
atender aos casos omissos do CPPM, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea “a”, o
que entendo não ser o caso, sob pena de se admitir o denominado hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações insertas na jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram
a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade.
Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é
possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar,
“Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a
“Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 15:46
:: 40001353592 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c5618...
7/7
(HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de
regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do
CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 158263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244
DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018).
10. Dessa forma, entendi que a disposição contida no inciso IV do 387
do CPP é incompatível com a sistemática processual penal militar, lembrando que o
CPP contempla, inclusive, outra proposição delineando os desdobramentos da
mencionada indenização na seara cível, in litteris:
DA AÇÃO CIVIL
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei
nº 11.719, de 2008).
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, pela prática do crime do art. 251, caput, CPM, retirar a obrigação de
reparar os danos à União, por falta de amparo legal, mantidos os demais termos da
sentença.
Brasília, 22 de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353592v4 e do código CRC 0e5e9d2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 14/8/2023, às 16:33:25
7000732-97.2022.7.00.0000
40001353592 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR